Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-98.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010983-98.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO AREND - CPF: 825.197.220-53 (RECORRENTE), NAILTON PINTO SANTOS - CPF: 015.912.445-01 (ADVOGADO), MOACIR CARLOS SILVEIRA MARTINS - CPF: 170.520.128-80 (ADVOGADO), ERICA AVALLONE - CPF: 215.165.808-26 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MERO ERRO FORMAL NO AIT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DTN0044485, lavrado por infração ao art. 165 do CTB, sob alegação de vícios formais e materiais no auto, bem como nulidade do processo administrativo por ausência de dupla notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por julgamento extra petita ao analisar auto de infração diverso do objeto da lide; (ii) estabelecer se o Auto de Infração de Trânsito impugnado contém vícios formais ou materiais aptos a ensejar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em julgamento extra petita ao fundamentar-se em auto de infração diverso daquele indicado na petição inicial, violando os limites objetivos da demanda previstos no art. 492 do CPC.

4.

O julgamento extra petita configura error in procedendo e impõe a declaração de nulidade da sentença, com retorno ao estado anterior.

5.

Estando a causa madura, o tribunal aprecia diretamente o mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

6.

O auto de infração demonstra que o valor considerado de álcool por litro de ar alveolar (0,06 mg/l) excede o limite regulamentado de 0,04 mg/l, caracterizando a infração prevista no art. 165 do CTB.

7.

O preenchimento incorreto do campo “limite regulamentado” configura mero erro formal, que não compromete a validade do auto quando os demais dados permitem a correta compreensão da infração.

8.

O ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar vício substancial, o que não ocorre no caso.

9.

Aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief”, pois não há demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa decorrente da irregularidade formal apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que decide com base em fato ou documento diverso do objeto da lide configura julgamento extra petita e deve ser declarada nula.

2.

O erro formal no preenchimento do auto de infração de trânsito não acarreta sua nulidade quando ausente prejuízo à defesa e presentes os elementos essenciais do ato.

3.

A constatação de teor alcoólico superior ao limite legal configura a infração do art. 165 do CTB, ainda que haja equívoco formal no registro do limite regulamentado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
.

O Reclamante visa à declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº DTN0044485, lavrado em 13/01/2023, por suposta infração ao art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), alegando vícios formais e materiais no auto de infração.

Em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por erro de fato e julgamento ‘
extra petita’
, uma vez que a decisão teria analisado auto de infração diverso (DT003X400A) daquele objeto da lide (DTN0044485). E, no mérito, argumenta que o AIT contém vícios formais insanáveis, como o preenchimento incorreto do campo "limite regulamentado" com o valor "0,00" e a ausência de registro da medida administrativa obrigatória de retenção do veículo e submissão do condutor substituto ao teste do etilômetro.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT defende a regularidade do auto de infração, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a validade das notificações expedidas, pugnando pela manutenção da sentença.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010983-98.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Marcio Rodrigo Arend

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA;

Colendos pares;

O Recorrente alega que a sentença é nula por ter analisado auto de infração diverso (DT003X400A) daquele que constitui objeto da lide (DTN0044485).

De fato, observo que a sentença recorrida, ao fundamentar sua decisão, faz referência ao AIT DT003X400A, enquanto a petição inicial e os documentos que instruem o processo tratam do AIT DTN0044485.

A sentença recorrida fundamentou a lide em prova diversa ao contido nos autos, de modo que se evidencia que houve decisão estranha ao fatos processuais.

Com efeito, o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, entendo que a sentença é
‘extra petita’
e deve ser declarada nula. A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil.

2. Nulidade acolhida. Sentença cassada.

(TJ-DF - APC: 20110610237609 DF 0023764-45.2011.8.07.0006, Relator: Antoninho Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2014 . Pág.: 181).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.

Demanda visando à manutenção de plano de saúde, nas mesmas condições e valores, após demissão de segurada.

Sentença cuja fundamentação traz argumento não suscitado pela autora (cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde), ensejando julgamento extra petita.

Doutrina e jurisprudência que reconhecem julgamento extra petita quando o julgado leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados.

Anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida, sem o referido vício.

(TJ-RJ - APL: 00454402620148190001 RJ 0045440-26.2014.8.19.0001, Relator: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2015 00:00)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, ainda, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

(TJ-MG - AC: 10024123144321001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
acolho a preliminar de nulidade da sentença
e, via de consequência, reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
e declaro nula a sentença recorrida.

DECISÃO DA LIDE;

Colendos pares;

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil, pois a causa está “madura” para o julgamento.

A questão central consiste em verificar se o Auto de Infração de Trânsito nº DTN0044485 contém vícios formais ou materiais que justifiquem sua anulação.

Conforme as informações constantes no Auto de Infração - AIT DT003X400A (ID116228626), o referido documento registra expressamente que a medição realizada via etilômetro pelo autor constatou a medição realizada de 0,10 mg/l, limite regulamentado de 0,00 mg/l e valor considerado de 0,06 mg/l.

Embora no Auto de Infração de Trânsito, no campo do limite regulamentado tenha constado 0,00 mg/l, o que constitui erro formal de preenchimento, pois deveria constar 0,04 mg/l. No entanto, o referido limite regulamentado foi considerado para fins de aplicação da penalidade administrativa, pois constou: MEDIDA REALIZADA 0,10 mg/l; LIMITE REGULAMENTADO, 0,00 mg/l, VALOR CONSIDERADO 0,06 mg/l.

De toda forma, o VALOR CONSIDERADO de 0,06 mg/l para fins de infração de trânsito extrapola o limite regulamentado que é de 0,04 mg/l, e, se estava acima de 0,04 mg/l, significa que cometeu a infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

O erro meramente formal de preenchimento do Auto de Infração de Trânsito, não gera sua nulidade, por não causar prejuízo à defesa do infrator da legislação de transito.

A jurisprudência de nossos Tribunais é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGALIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 280 DO CTB. ERRO MATERIAL. SEM PREJUÍZO À PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez deferida em primeiro grau, prescinde de confirmação em juízo ad quem, em conformidade com o artigo 9º, da Lei 1.060/50.

II. Auto de Infração entregue e assinado pelo recorrente foi corretamente preenchido com os dados exigidos pelo artigo 280, do Código de Trânsito Brasileiro.

III. O auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade).

IV. O mero erro material não têm o condão de gerar nulidade do ato administrativo, uma vez que a irregularidade no preenchimento do horário do auto de infração no sistema não teve o condão de causar qualquer prejuízo ao autor/apelante, por si só não impossibilitou o exercício de defesa do condutor, inexistindo vício capaz de elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

V. Recurso conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00382998720148080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO, AVIADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 116200-T001253784. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. INOCORRÊNCIA. ERRO MERAMENTE MATERIAL QUE NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO A DEFESA. PRESENTES OS REQUISITOS ESSENCIAIS DEFINIDOS PELO ART. 280 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DISCUTIDO NOS AUTOS. DESCABIDO O ARQUIVAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00017921820188160137 Porecatu 0001792-18.2018.8.16 .0137 (Acórdão), Relator.: Daniel Alves Belingieri, Data de Julgamento: 17/04/2023, 4ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/04/2023)

Ação Anulatória de Autuação de Trânsito. Alegada nulidade do auto de infração por preenchimento irregular. Inocorrência.
Mero erro formal que não acarreta a nulidade do ato administrativo. Presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos que não podem ser ilididos por suposto erro material. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 10050486920208260438 Penápolis, Relator.: João Alexandre Sanches Batagelo, Data de Julgamento: 23/08/2021, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 23/08/2021)

Recurso Inominado. Infrações de trânsito. Presunção de legitimidade de que são dotados os atos administrativos. Cerceamento de defesa não configurado.
Nulidade do auto de infração por preenchimento irregular. Impossibilidade. Mero erro formal que não acarreta a nulidade do ato administrativo. Sentença mantida integralmente. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1066368-09.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/02/2024, 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Autuação por violação ao art. 165-A do CTB. Recusa ao teste do etilômetro. Constitucionalidade confirmada por este E. TJ no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0021435-69.2019.8.26 .0000.
Infração de mera conduta. Vícios formais no auto de infração. Ausência de prejuízo. Prevalência do princípio do "pas de nullité sans grief". Auto de infração escorreito. Sentença de improcedência mantida. Recurso inominado não provido.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 10012974020248260210 Guaíra, Relator.: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, Data de Julgamento: 22/10/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/10/2024)

Ação Anulatória de Autuação de Trânsito. Alegada nulidade do auto de infração por preenchimento irregular. Inocorrência.
Mero erro formal que não acarreta a nulidade do ato administrativo. Presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos que não podem ser ilididos por suposto erro material. Autuações realizadas na mesma data e com diferença de 3 minutos (fl. 19) que resultaram a apreeensão da motocicleta. Menção em uma autuação da via e cidade equivocada, cujo erro material é facilmente constatado com o auto de remoção do veículo (fl . 44). Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 10009218420248260491 Rancharia, Relator.: Rubens Hideo Arai - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/05/2025, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/05/2025)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS FORMAIS. TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. ART 280 DO CTB. PREENCHIMENTO DO LOCAL. PORTARIA SENATRAN Nº 354. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a nulidade da infração de trânsito A02427506A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios formais na autuação que justifiquem a anulação de multa pleiteada.

III . RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não é caso de anulação da multa sob justificativa de vícios formais na autuação da infração.

4 . O agente de trânsito apresentou tipificação da infração, como prevê o art. 280 do CTB.

5. O agente de trânsito também informou o logradouro do local da infração, respeitando o previsto pela Portaria SENATRAN Nº 354 .

6. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme princípio inscrito no art. 37 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO.

6.
Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CTB: art . 280 e art. 175; Portaria SENATRAN Nº 354. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível: 000322-63.2023 .8.26.0368, Relator Jorge Luis Galvão; 1005048-69.2020 .8.26.0438, Relator João Alexandre Sanches Batagelo.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 10009396820248260083 Aguaí, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/11/2024)

A jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também é neste sentido:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE DADOS DO APARELHO. ERRO NO LOCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito e do respectivo processo de suspensão do direito de dirigir, lavrado com base na recusa da condutora em realizar o teste do etilômetro, sob a alegação de vícios formais consistentes na ausência de identificação do aparelho e em imprecisões na descrição do local da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de preenchimento dos dados do etilômetro no auto de infração acarreta sua nulidade, quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste; e (ii) se meras imprecisões na descrição do local da infração, como divergência de numeração e bairro, são suficientes para invalidar o ato administrativo, quando há outros elementos que permitem a identificação precisa do local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova robusta para desconstituí-lo.

4. Se a autuação se fundamenta na recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, a ausência de identificação do aparelho no auto de infração é irrelevante, pois o equipamento não foi utilizado, não gerando prejuízo à defesa.

5. Pequenas divergências na descrição do local da infração, como a numeração do logradouro ou o bairro, não invalidam o auto de infração quando outros elementos, como pontos de referência, permitem a identificação inequívoca do local da ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de dados do etilômetro no auto de infração não acarreta sua nulidade quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste, pois, não tendo sido o aparelho utilizado, inexiste prejuízo à defesa.

2 . Meras imprecisões na descrição do local da infração, que não impeçam sua identificação inequívoca, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e invalidar o auto de infração de trânsito.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.02 .2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 26.03.2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Rel . Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 23.06.2023 .

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10386894220258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO . INFRAÇÃO AUTÔNOMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO NÃO UTILIZADO . NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art . 165-A do CTB, sob alegações de vícios formais na lavratura e de ausência de notificação válida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de marca, modelo e número de série do etilômetro no auto de infração invalida o ato quando não realizado o teste; (ii) saber se o erro na descrição do local da infração compromete a validade do auto; (iii) saber se houve notificação válida do condutor no processo administrativo; e (iv) saber se a inexistência de sinais de embriaguez afasta a configuração da infração prevista no art . 165-A do CTB.

III. Razões de decidir

3. A infração prevista no art . 165-A do CTB prescinde da realização do teste do etilômetro ou da demonstração de sinais clínicos, sendo autônoma a conduta de recusa.

4. A ausência de dados do etilômetro não compromete a validade do auto quando o teste não foi realizado, não havendo prejuízo à ampla defesa.

5 . Imprecisões na descrição do local não invalidam o auto se os demais elementos possibilitam a identificação do local da infração.

6. A notificação enviada ao endereço cadastrado e devolvida por desatualização é considerada válida, conforme o art. 282, § 1º, do CTB.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova inequívoca de vício ou ilegalidade, não sendo afastada por meras alegações.

IV. Dispositivo e tese

8 . Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações sobre o etilômetro não invalida o auto de infração lavrado com fundamento na recusa do condutor em realizar o teste.

2 . Divergências não substanciais na descrição do local da infração não comprometem a validade do ato administrativo.

3. A notificação devolvida por desatualização de endereço é válida, nos termos do CTB.

4 . A recusa em se submeter ao teste configura, por si só, infração administrativa autônoma, independentemente de sinais de embriaguez."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280 e 282, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; L . 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .224.374/RS, Tema 1079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j . 19.05.2021; STJ, REsp 1.837 .775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02 .02.2021; TJMT, N.U 1009909-48.2023 .8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j . 25.07.2024; TJMT, N.U 1008492-52 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03 .2024.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10557605720258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2026)

Portanto, o mero erro formal no preenchimento do Auto de Infração não acarreta a nulidade do ato administrativo, porquanto a irregularidade no registro não ocasionou qualquer prejuízo ao Autor e, tampouco, inviabilizou o exercício de direito de defesa, inexistindo vício apto a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

Ante o exposto
, por tudo o que consta nos autos,
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026